Tribunal: TJSP
Processo: 2229750-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus" – Pretensão à concessão de prisão domiciliar – Paciente portador de hipertensão – Necessidade de comprovação de que o tratamento médico não possa ser realizado na unidade prisional – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2229750-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANTONIO
CARLOS NERY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229750-34.2020.8.26.0000 -Voto no 16.189
2
Voto no 16.189
Habeas Corpus no 2229750-34.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Antonio Carlos Nery
Impetrada: MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ Comarca de
Ribeirão Preto
Ementa
“Habeas Corpus”
Pretensão à concessão de prisão
domiciliar

Paciente
portador
de
hipertensão

Necessidade de comprovação de que o tratamento médico
não possa ser realizado na unidade prisional Não violada a
Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia
de Covid-19 Ausência de constrangimento ilegal Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo Defensor Público Rafael Rodrigues Veloso, em favor
do paciente ANTONIO CARLOS NERY, alegando constrangimento ilegal
por parte do MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ Comarca de Ribeirão
Preto.
O impetrante alega, em síntese, que a pandemia de
Covid-19, associada ao elevado risco de contaminação do paciente, que se
encontra em grupo de risco em razão de hipertensão, levaria à necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229750-34.2020.8.26.0000 -Voto no 16.189
3
reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, a teor
da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Argumenta também com a precariedade das
instalações prisionais e de sua inadequação às necessidades de higiene e
salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
lhe seja concedida a prisão domiciliar, e postula a concessão da liminar para
que a providência seja determinada de forma imediata.
A medida liminar foi indeferida em 25 de setembro
de 2020, por decisão proferida pelo eminente Desembargador Sérgio Coelho.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229750-34.2020.8.26.0000 -Voto no 16.189
4
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que o paciente cumpre pena de reclusão, em regime
fechado, com término previsto para 15 de outubro de 2032, e que foi
indeferido o pedido de prisão domiciliar.
Portanto, a despeito dos argumentos apresentados
pelo combativo impetrante, que sustenta a possibilidade de prisão domiciliar
ao paciente ante o comprometimento da sua saúde, de fato não há justificativa
para a concessão da benesse.
O artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal,
estabelece que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário em sua
residência quando se tratar de condenado acometido de doença grave que
estiver em cumprimento de pena em regime aberto.
Como é cediço não basta que o paciente esteja
extremamente debilitado por motivo de doença grave para que possa fazer jus,
automaticamente, à prisão domiciliar.
Em verdade, é de rigor a demonstração de que o
tratamento médico do qual o paciente necessite não possa ser ministrado de
maneira adequada no estabelecimento prisional.
No caso concreto, como se verifica da decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais, embora o paciente seja
portador de hipertensão, ele está recebendo atendimento médico e os cuidados
necessários na unidade prisional onde se encontra em cumprimento de pena.
Por
fim,
a
Secretaria
de
Administração
Penitenciária está cumprindo com os procedimentos sanitários mínimos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229750-34.2020.8.26.0000 -Voto no 16.189
5
contenção do novo "coronavírus" no ambiente carcerário.
Logo, a mera indicação de que o paciente seja
portador da referida doença não justifica, por si só, a concessão da prisão
domiciliar.
Por outro lado, em relação à pandemia de
Covid-19, tal situação não afasta a gravidade concreta da conduta do paciente,
e obsta a concessão automática e generalizada dos pedidos de prisão
domiciliar.
Não fosse o bastante, a Portaria Interministerial no
07 de 18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da
pandemia no sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento,
a soltura do paciente.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADEQUAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. TEMAS EXAMINADOS
NO
RHC
97.307/RS.
REITERAÇÃO.
PRISÃO
DOMICILIAR. PRECÁRIO ESTADO DE SAÚDE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. TRATAMENTO NO PRESÍDIO.
POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. No
caso dos autos, não se denota comprovação suficiente e pré-
constituída do precário estado de saúde do paciente.
Consoante laudo médico emitido por perito-médico com
atuação na Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Rio Grande do Sul, o tratamento do paciente, portador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229750-34.2020.8.26.0000 -Voto no 16.189
6
hipertensão arterial e diabetes mellitus, pode ser ministrado
no cárcere, sem risco à vida. 4. É inegável a precariedade
do sistema prisional brasileiro, com sua superlotação e
condições adversas. Contudo, tal argumentação, por si só,
não autoriza a substituição da prisão preventiva por
domiciliar, cabendo à parte demonstrar o acometimento
notório e incontroverso do paciente de um quadro clínico
que não permita o seu tratamento no estabelecimento
prisional. Precedentes do STJ e STF. 5. Habeas corpus não
conhecido. (STJ, HC 440116/RS, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe 28/06/2018).
É curial ressaltar que os presentes autos foram
recebidos neste Gabinete em 19 de novembro de 2020, após a redistribuição do
feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles Piza e da minha
designação para esta Colenda Câmara de Direito Criminal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro

Relator